Tribunal: STF
Processo: SL 1765
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual Civil. Suspensão de liminar. Decisão posterior que permitiu a execução orçamentária. Perda do objeto.



I. Caso em exame



1. Pedido de suspensão de liminar contra decisão monocrática na ADPF 854 que, após o trânsito em julgado, suspendeu a execução orçamentária das emendas de relator (RP-9) e de comissão (RP-8).



2. Fato relevante. Novas decisões do STF permitiram, com condicionantes, a execução orçamentária dos valores inicialmente bloqueados.



II. Questão jurídica em discussão



3. Diante da alteração do contexto fático e jurídico após a prolação do ato impugnado, debate-se a permanência do interesse de agir.



III. Razões de decidir



4. Perda superveniente do interesse de agir. A prolação de nova decisão que permitiu a execução orçamentária das emendas de relator (RP-9) e de comissão (RP-8) esvazia o interesse de agir. Isso porque: (i) do ponto de vista formal, representa um novo ato jurisdicional, que substitui o anterior, (ii) do ponto de vista material, atende à pretensão dos requerentes, de permitir a continuidade da execução orçamentária.



5. A existência de decisões posteriores, com novos bloqueios e condicionantes em razão de suposto descumprimento de ordens judiciais, não infirma essa conclusão. Pelo contrário, demonstra a efetiva alteração do cenário fático e jurídico, a impedir o prosseguimento desta medida de contracautela.



IV. Dispositivo



6.  Pedido prejudicado.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelas Mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, com o apoio de partidos políticos com representação no Congresso Nacional, que tem por objeto decisão monocrática pelo Min. Flávio Dino, relator da ADPF 854. No capítulo impugnado, a decisão determinou a suspensão da execução orçamentária das emendas de relator (RP-9) e de comissão (RP-8).



    2. Os requerentes afirmam que “a jurisprudência do Tribunal admite que seu Presidente suspenda liminares dos Ministros da Corte”. Entendem que a manutenção dos efeitos dos atos impugnados causa risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Afirmam que “a decisão suspende a execução de políticas, serviços e obras públicas essenciais para a vida cotidiana de milhões de brasileiros”. Argumentam que, após o julgamento do mérito na ADPF 854, cabe ao Poder Executivo decidir quanto às programações orçamentárias decorrentes de emenda de relator-geral (RP-9). Sustentam que, por meio de atos internos, a Administração Pública teria validado a execução das programações orçamentárias decorrentes das emendas de comissão (RP-8). Defendem que a intervenção do Poder Judiciário seria incabível.



    3. Afirmam que o questionamento às práticas legislativas posteriores ao julgamento da ADPF 854 já foi realizado na ADPF 1094, extinta por perda do objeto pelo relator, Min. Alexandre de Moraes. Entende que eventuais novas impugnações deveriam ser distribuídas por dependência ao Ministro relator daquele feito. Como assim não se procedeu, sustentam que houve violação ao princípio do juiz natural.



    4. Indicam que, após a decisão do STF na ADPF 854, foi editada a Emenda Constitucional nº 126/2022, que previu medida de caráter transitório para permitir que as emendas de relator fossem usadas para recomposição de dotações orçamentárias. Apontam que a nova emenda não foi objeto de controle pelo Supremo Tribunal Federal e, portanto, não poderia servir como base para configurar suposto descumprimento da decisão judicial.



    5. Afirmam que a avaliação das emendas de bancada ultrapassa o título judicial formado na ADPF 854, que se limitou a rechaçar o modelo então existente de emendas do relator-geral. Defendem que as emendas de comissão possuem adequados mecanismos de controle, dentro dos procedimentos previstos pelo Congresso Nacional. Pedem, ao final, a suspensão da decisão proferida na arguição de descumprimento de preceito fundamental.



    6. É o relatório. Passo a decidir.



    7. Em 02.12.2024, nova decisão foi proferida pelo Min. Flávio Dino, relator da ADPF 854. Entre outros pontos, S. Exa. determinou que:



    “2. Quanto ao cumprimento do item D do Acórdão proferido na ADPF 854 (e-doc. 373 da ADPF 854), relativo aos anos de 2020, 2021 e 2022, a execução dos restos a pagar das “emendas de relator” (RP 9) pode ser retomada, DESDE QUE o ordenador de despesas, em conjunto com o órgão de controle interno, verifique formalmente que o Portal da Transparência contém o nome do(s) parlamentar(es) autor(es) da indicação (ou “solicitadores”) - sendo vedado que figure como substituto o Relator do Orçamento - bem como dos beneficiários finais. Vale lembrar que o Portal da Transparência já foi reformulado, conforme Relatório da CGU (e-docs. 937 e 938 da ADPF 854). Após a publicação dos dados no Portal da Transparência, caberá ao ordenador de despesas aferir a sua suficiência em relação às determinações desta Corte, e, se for o caso, liberar a execução das emendas (caso a caso). Nas situações em que os dados não forem apresentados ou publicados, ou quando os dados apresentados forem inadequados ou insuficientes, as execuções permanecerão suspensas;



    3. Do mesmo modo, o ordenador de despesas deve verificar que a execução da emenda consta da plataforma Tranferegov.br. Demais requisitos técnicos devem ser examinados, nos termos da lei;



    4. Sobre “emendas de comissão” (RP 8) até o corrente exercício, valem todas as disposições dos itens anteriores (2 e 3), inclusive quanto aos restos a pagar;   



    8.  Essa decisão foi referendada, à unanimidade, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual extraordinária realizada em 04.12.2024. Nesse contexto, em que se permitiu continuidade da execução orçamentária das emendas, houve perda superveniente do interesse de agir. Do ponto de vista formal, não mais subsiste a ordem judicial que se buscava suspender no presente feito. Do ponto de vista material, atendeu-se à pretensão dos requerentes, de permitir a continuidade da execução orçamentária.



    9. Não se ignora que, depois dessa decisão, houve novas intercorrências na ADPF 854. Essas decisões supervenientes, contudo, tiveram como base o alegado descumprimento do ato originariamente referendado e se inserem em contexto fático e jurídico bastante diverso da decisão impugnada na presente suspensão de liminar. Por fim, o Ministro relator homologou plano de trabalho que, já referendado pela maioria dos Ministros do STF, permite a execução das emendas parlamentares. Em tal contexto, é inviável a continuidade do presente processo.



    10.  Ante o exposto, julgo prejudicado o pedido de suspensão de liminar, extinguindo o processo sem exame do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.  



    Publique-se.  



Brasília, 28 de fevereiro de 2025.  



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente